Tribunal: CARF
Processo: 10880.907047/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907047/2014-03
ACÓRDÃO
1102-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOURBIS AMBIENTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
Para fins de reconhecimento de direito creditório decorrente de IRRF e sua
consequente compensação com débitos de IRPJ, é imprescindível a
comprovação documental idônea do valor retido, sua vinculação à
tributação efetiva na apuração do lucro real e a compatibilidade com as
declarações fiscais apresentadas, o que não ocorreu no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907047/2014-03
2
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se, o presente processo, na origem, de declarações de compensação de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2005 (06/10/2004 a 31/12/2004), no valor de R$ 365.748,69.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 079306571 (fls. 140),
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.
15013.71269.090210.1.7.02-5370 e não homologou a compensação declarada na PER/DCOMP n.
08391.54640.161209.1.3.02-7933, pois o montante comprovado das parcelas de composição do
crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela
Recorrente:

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/10)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 12a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 – DRJ07, proferiu o acórdão n. 107-002.331 (fls. 147-
151), no qual por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
A interessada não apresentou o comprovante de retenção e junta NF no 02 e 04
(fls. 110 e 111). A Nota Fiscal além de não ser o documento hábil, é documento de
sua própria emissão e não permite confirmar a retenção, uma vez que esta ocorre
no momento do pagamento e não no momento da emissão de nota, conforme
legislação abaixo transcrita:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907047/2014-03
3
(...)
Cabe ressaltar que a compensação do imposto sobre a renda retido da pessoa
jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral e somente pode ser efetuada a partir da retenção que somente
ocorre no pagamento. O contribuinte não apresenta extrato comprovando o
depósito do valor líquido, a escrituração dos valores e o comprovante do
depósito, nem nenhum outro elemento para comprovar o recebimento dos
valores.
Assim sendo, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos já computados na
apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao
regime de competência, somente poderá ser deduzido do imposto devido no
encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção.
Contrariamente ao que afirma o contribuinte, o correto é a apresentação da DIRF
no regime de caixa e a dedução somente poderá ser feita a partir da retenção que
ocorre no pagamento pela prestação de serviço.
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações declaradas.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 163/182),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que é pessoa jurídica de direito privado dedicada à exploração de concessão de
serviços públicos essenciais de limpeza urbana, notadamente coleta, transporte
e destinação final de resíduos sólidos na Cidade de São Paulo, sendo sua
remuneração paga pela Prefeitura, que procede à retenção na fonte do Imposto
de Renda. Essa é a origem do saldo negativo utilizado na compensação.
(b) Em primeira instância, desconsiderando tais fatos, o órgão julgador entendeu
que a Recorrente não faria jus ao saldo negativo suficiente à compensação
informada na PER/DCOMP.
(c) A decisão apontou que as retenções que geraram o saldo negativo não foram
integralmente reconhecidas, motivo pelo qual o crédito informado não poderia
ser aceito.
(d) Do montante de R$ 365.748,69 a título de retenções na fonte, apenas R$
29.783,32 teriam sido confirmados, não restando qualquer montante de saldo
negativo a compensar. Na PER/DCOMP – demonstrativo de crédito, o saldo
negativo a compensar corresponde exatamente ao montante das retenções. A
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907047/2014-03
4
análise do crédito ainda apontou R$ 335.965,37 como parcela não confirmada
de retenções supostamente não comprovadas.
(e) A Recorrente alega que o saldo devedor não existe, pois as informações
fornecidas, na DIPJ e nos PER/DCOMPS, estão devidamente amparadas nas
notas fiscais emitidas à Prefeitura de São Paulo, fonte pagadora.
(f) As duas notas fiscais emitidas em 2004 somam R$ 33.356.537,60, exatamente o
montante informado na DIPJ e utilizado para compor o saldo negativo que foi
compensado. As retenções relativas a essas duas notas perfazem R$ 335.965,37.
(g) À época da entrega da DCOMP, a DIRF da Prefeitura não refletia as retenções
relativas a essas notas, o que levou a Receita Federal a concluir,
equivocadamente, pela inexistência das retenções.
(h) A DIRF, obviamente, que cumpria à fonte retentora apresentar, é declaração a
que a Recorrente de modo algum teria acesso. O órgão julgador, porém,
certamente, a ele poderia recorrer para sanar eventual dúvida sobre as
retenções, privilegiando a verdade material e a boa-fé da Recorrente.
(i) Alega que o v. acórdão recorrido contraria a jurisprudência pacífica do CARF, ao
desconsiderar o conjunto probatório apresentado pela Recorrente — em
especial a comprovação dos pagamentos líquidos efetuados pela Prefeitura de
São Paulo — sob o argumento de que apenas o informe de rendimentos seria
documento hábil para demonstrar a retenção.
(j) Quanto à DIRF, sustenta que o sistema da Prefeitura de São Paulo passou a
disponibilizar tais informações apenas posteriormente, razão pela qual não
havia acesso às DIRFs de 2004 e 2005 à época da apresentação da DCOMP e da
Manifestação de Inconformidade. Assim, a Recorrente não poderia tê-las
juntado, motivo pelo qual instruiu sua defesa com toda a documentação então
disponível. Destaca, ainda, que a autoridade fiscal poderia, a qualquer tempo,
consultar as DIRFs e certificar as retenções, caso entendesse necessário.
(k) Invoca a Súmula CARF no 143.
(l) Afirma que, em desacordo com a jurisprudência pacífica do CARF, a decisão
deixou de considerar que a diferença entre as declarações da Recorrente e o
informe da Prefeitura decorre apenas da adoção de regimes contábeis distintos
(competência x caixa), o que não justifica a glosa dos créditos.
(m) Destaca que acostou aos autos provas de pagamentos líquidos efetuados pela
Prefeitura, confirmando de forma inequívoca que as retenções foram realizadas.
É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907047/2014-03
5
VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente esclarece que é pessoa jurídica privado, dedicada à exploração de
concessão dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, especificamente, coleta, transporte
e destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos na e para a Cidade de São Paulo. A remuneração
pelos serviços prestados é, assim, paga pela Prefeitura de São Paulo que, por seu turno, retém na
fonte o Imposto Sobre a Renda. Esta é a origem do saldo negativo compensado pela Recorrente.
Com efeito, do montante de R$ 365.748,69 a título de retenções na fonte, apenas
R$ 29.783,32 foram confirmados pelo despacho decisório.
A DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório pleiteado uma vez que a
contribuinte não apresentou o comprovante de retenção. A instância de piso reforçou, ainda, que
no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a renda retido na
fonte referente a rendimentos já computados na apuração do lucro real de períodos de apuração
anteriores, em observância ao regime de competência, somente poderá ser deduzido do imposto
devido no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção. Afirmou, ainda,
que, contrariamente ao quanto defendido pelo contribuinte, o correto é a apresentação da DIRF
no regime de caixa e a dedução somente poderá ser feita a partir da retenção que ocorre no
pagamento pela prestação de serviço.
A Recorrente, em sua defesa, aduz que as informações por ela fornecidas, na DIPJ e
nos PER/DCOMPS, estão devidamente amparadas nas notas fiscais emitidas à Prefeitura de São
Paulo, fonte pagadora. Ressalta que as duas notas fiscais emitidas em 2004 somam R$
33.356.537,60, exatamente o montante informado na DIPJ e utilizado para compor o saldo
negativo que foi compensado. As retenções relativas a essas duas notas perfazem R$ 335.965,37,
qual seja, o valor não confirmado.
De fato, conforme a Súmula n. 143 do CARF a prova do imposto de renda retido na
fonte não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos, contudo, é preciso, um acervo provatório robusto para
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907047/2014-03
6
Nesses termos o contribuinte deveria ter juntado extrato comprovando o depósito
do valor líquido, a escrituração dos valores e o comprovante do depósito, ou outro elemento para
comprovar o recebimento dos valores, quando somente apresentou as notas fiscais que
isoladamente consideradas não comprovam o quanto alegado pois embora haja o destaque não
comprova a retenção efetiva do imposto.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de considerar negar provimento ao Recurso
Voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as compensações
declaradas.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 331
DF CARF MF
Original